Tribunal: TJBA
Processo: 8034956-51.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8034956-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE ABARE

Advogado(s): ALLAN OLIVEIRA LIMA

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO

RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM A
ÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES ESTABELECIDAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO ENTENDIMENTO ALCANÇADO PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Da simples leitura do comando jurisdicional proferido pelo Órgão Especial, em 12/03/2025, é possível observar que os pontos atacados pelo Embargante, na presente insurgência, relativos
à não subsunção dos festejos juninos nas exceções do § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, já foram amplamente debatidos pelo Órgão Colegiado, inexistindo, assim, qualquer omissão.

2. Consoante se extrai da Ementa acima transcrita, há ampla discussão acerca do enquadramento dos festejos juninos como ação social, excepcionada pelo art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, com explicitação específica da evolução do entendimento em torno da matéria e o modo de resolução do caso concreto, em razão de sua especificidade, não havendo se falar em omissão.

3. Conforme se percebe, inexiste vícios no Acórdão embargado, que justifiquem o acolhimento dos presentes aclaratórios, tratando-se a pretensão recursal, em verdade, de busca pela reanálise do entendimento alcançado pelo Colegiado, de modo que não há como reconhecer ausência de fundamentação do
decisio
, sem prejuízo de que venha a ser reformado pela via própria, uma vez inexistente vício a ser reparado através dos aclaratórios.

4. Não é demais lembrar que, embora, nos termos do art. 489, §1º, inc. IV, do Código de Processo Civil, o julgador deva enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, na situação em apreço, é impossível o reconhecimento da suposta omissão, uma vez que os fundamentos lançados no Acórdão impugnado já são capazes de infirmar as teses defensivas, de modo a vislumbrar que a matéria suscitada foi devidamente analisada pelo Órgão Especial.

5.
De mais a mais, consoante recente julgado firmado, à unanimidade, pela Terceira Seção do STJ: “O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela parte quando já encontrou fundamentação suficiente para dirimir o litígio.” (STJ - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2669527 – RJ - TERCEIRA SEÇÃO - Relator: Ministro Carlos Cini Marchionatti – Des. Convocado TJRS, julgado em 20/02/2025).

6. A
finalidade do recurso de embargos de declaração é a obtenção de uma decisão que não padeça de vícios, tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, sendo viável, apenas e tão somente, nos casos em que seja necessário o esclarecimento do
decisio
, eliminação de contradições, supressão de omissões e correções de erros materiais, na forma do
caput
do art. 1.022 do CPC.

7.
Vale lembrar que cabe ao
julgador apreciar os fatos que lhes são expostos e solucionar o conflito da maneira que julgar mais adequada, tendo como base a legislação e jurisprudência pátrias, lastreado no princípio do livre convencimento motivado, sendo esta a situação em apreço.

8. Observa-se, assim, que, em verdade, pretende o Embargante a rediscussão da matéria já julgada, uma vez que, embora informe a existência de vícios na decisão embargada, deixou de apresentar quaisquer incongruências no julgado, não sendo possível a reforma através da via pretendida.

9. Portanto, impróprio o manejo do presente recurso com o fito de se obter uma reavaliação valorativa acerca dos fatos, pois se trata de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há, de fato, obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão na decisão recorrida, o que não ocorreu na hipótese em comento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Procedimento Comum Cível nº 8034956-51.2024.8.05.0000, tendo, como Embargantes, o Ministério Público do Estado da Bahia e o Estado da Bahia e, como Embargado, o Município de Abaré.

Acordam os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do
R
elator.